Tribunal: TJMT
Processo: 1012185-66.2020.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA CRIME COM FUDAMENTO NO ARTIGO 195 DA LEI n. 9.279/96. OFERECIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA MEDIANTE PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. OMISSÃO NÃO SANADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES (ART. 103 DO CÓDIGO PENAL E ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO 1- O instrumento de mandato na ação penal privada, deve especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, nos ternos do artigo 44, do Código de Processo Penal. 2- Inexistindo regularização do defeito do mandato dentro do prazo peremptório de seis meses, verifica-se consumada a decadência, nos termos do artigo 38, do Código de Processo Penal e artigo 103, do Código Penal. Precedentes. (STF - 1ºT - AO 2483 – rel. Ministro ROBERTO BARROSO - j. 22/03/2021 - DJE 30/03/2021); (STJ – 6ª T - RHC n. 33.790/SP – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – rel. para

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012185-66.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Concorrência Desleal]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.280.713/0001-20 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JONAS EDGAR HAUBERT - CPF: 728.044.321-49 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARINHO E MONTEIRO LTDA - CNPJ: 71.368.807/0001-20 (APELADO), VETMARKET AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 29.212.550/0001-56 (APELADO), HENRIQUE MARINHO MONTEIRO - CPF: 698.677.556-34 (APELADO), CARMOS PEDRO TRIACCA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024